Tribunal: TJSP
Processo: 2282069-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Liminar concedida – Carta não entregue – Destinatário ausente nas três tentativas – Protesto do título por edital – Admissibilidade – Requisito cumprido – Deferimento confirmado – Agravo de instrumento improvido.